Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONTITUTIVOS DO DIREITO ALEGAO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO

1. Se a parte autora conseguiu demonstrar sua hipossuficiência e, por outro lado, se o réu não trouxe aos autos elementos capazes de provar que a outra parte teria condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido deve ser mantido.

2. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, se apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Apelo conhecido.

3. A ausência de demonstração de fraude do contrato, no qual consta assinatura cuja autenticidade não foi questionada, impossibilita que se determine sua nulidade. Ainda que se trate de relação de consumo é necessário que a parte acoste provas que demonstrem o mínimo de verossimilhança aos fatos alegados.

4. Ausente prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais.
5. Apelo não provido.